Tribunal: CARF
Processo: 16327.002340/00-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BALANÇO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA ACUMULADOS. COMPENSAÇÃO.
Definido por decisão judicial o correto índice de correção do balanço, o crédito tributário deve ser recalculado, compensando­se o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa acumulados à época.
TRIBUTO EXIGÍVEL. DEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que não estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.002340/00-32
ACÓRDÃO
1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIDIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BALANÇO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA ACUMULADOS.
COMPENSAÇÃO.
Definido por decisão judicial o correto índice de correção do balanço, o
crédito tributário deve ser recalculado, compensando-se o prejuízo fiscal e
a base de cálculo negativa acumulados à época.
TRIBUTO EXIGÍVEL. DEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que não estejam com exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151 do CTN, são dedutíveis na apuração da base de
cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar o lançamento nos montantes de R$ 895.839,68 a título de
IRPJ e de R$ 846.468,78 a título de CSL.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face à Acórdão de 1a
instância que considerou o “Lançamento Procedente”.
2.

Por bem resumir a demanda, adota-se como parte do “Relatório” o elaborado em
sede da Resolução no 1101-00.015, proferido em 05/08/2010 (e-fls. 463/482):
“BANCO FIAT S/A, já qualificado nos presentes autos, interpõe recurso voluntário a
este Colegiado (fls. 207/238, rectius, e-fls. 215/246, em 16/05/2006), contra o
Acórdão n° 8.696, de 27/01/2006 (fls. 190/199, rectius, e-fls. 195/204, de que foi
cientificado em 17/04/2006, e-fls. 209), proferido pela colenda 8a Turma de
Julgamento da DRJ em Campinas - SP, que julgou procedente o lançamento
consubstanciado nos autos de infração de IRPJ, fls. 53 (rectius, e-fls. 55) e CSLL, fls.
58 (rectius, e-fls. 60).
As irregularidades fiscais impostas ao contribuinte são as seguintes:
1 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES
No ano-calendário de 1996 o contribuinte efetuou compensação de prejuízo fiscal
do período-base de 94 no valor de R$ 1.304.872,55 (ficha 07, linha 21 da DIRPJ/97).
Compensação esta, indevida, tendo em vista a reversão do saldo de prejuízos após
o lançamento da infração constatada no período-base de 1994, através do auto de
Infração lavrado pela DRF São Paulo/Centro Sul, objeto do processo n°
13805.005721/96-17.
O referido Auto de Infração glosou a exclusão de R$ 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente a ação judicial n° 95.0009260-3, revertendo o
prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1994, no valor de R$ 5.836.986,00 e
gerando lucro, tendo sido o contribuinte intimado a proceder as necessárias
correções no LALUR, de forma a compatibilizá-lo ao auto de infração acima citado
Enquadramento Legal: arts. 196, inciso III, e 197, parágrafo único do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/94), aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11/01/1994
2 - ADIÇÕES. PARCELA DA DESPESA DA CSLL NÃO ADICIONADA NA APURAÇÃO
LUCRO REAL
No ano-calendário de 1996 o contribuinte deduziu do lucro líquido o valor de R$
9.777.660,59, a título de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (ficha 6,
linha 28), afetando a apuração do lucro real (ficha 7, linha 1).
Ocorre que apurou CSLL no valor de R$ 2.765.410,36 (ficha 11, linha 22) e adicionou
apenas R$ 4.702.727,56 ao lucro real, quando deveria ter adicionado toda a
diferença entre o que deduziu como despesa e a contribuição social efetivamente
declarada.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
3
Em função disso, efetuamos a glosa da parcela da CSLL não adicionada ao lucro real
[no LALUR] (parcela glosada.RS 2.309.522,67).
Enquadramento Legal: arts. 193, 195, 197, 222, e 306 do RIR/94; art. 13 da Lei n°
9.249, de 26/12/1995
Contribuição Social (CSLL) (fls. 58 a 61, rectius, e-fls. 61/64)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (FINANCEIRAS). COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES.
O contribuinte efetuou compensação de base negativa da contribuição social do
período-base de 94 no valor de RS 3.699.067,85 (ficha 11, linha 20 da DIRPJ/97).
No ano-calendário de 1996 o contribuinte deduziu do lucro líquido o valor de R$
9.777.660,59, a título de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (ficha 6,
linha 28), afetando a apuração do lucro real (ficha 7, linha 1).
Compensação esta, indevida, tendo em vista a reversão do saldo de bases negativas
da contribuição social após o lançamento da infração constatada no período-base
de 1994, através do auto de Infração lavrado pela DRF São Paulo/Centro Sul, objeto
do processo n° 13805.005721/96-17.
O referido Auto de Infração glosou a exclusão de R$ 8.847.152,87 na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, referente a ação judicial n° 95.0009260-3, revertendo o
saldo negativo da base de cálculo da contribuição social do ano-calendário de 1994,
no valor de R$ 4.089.187,00 e gerando base de cálculo positiva, tendo sido o
contribuinte intimado a proceder as necessárias correções no LALUR, de forma a
compatibilizá-lo ao auto de infração acima citado.
Enquadramento legal: art. 2o e seus parágrafos da Lei n° 7.689, de 15/12/1988; e
art. 19 da Lei n° 9.249/1995, alterado pela EC n° 10/1996.
Tempestivamente (em 18/01/2001, e-fls. 79), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 76/97 (rectius, e-fls. 79/100), onde expõe os seguintes
argumentos de defesa:
- o Auto de Infração lavrado para o ano-calendário de 1994, não teve por
objeto a glosa apenas de efeitos do Plano Verão, mas também, a redução
indevida do lucro líquido em decorrência da Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa - PCLD (parcela correspondente a R$ 382.569,88);
- a Instituição concluiu que foi incorreto seu procedimento quanto à
dedutibilidade da PCLD, razão pela qual optou por pagar o tributo autuado
refazendo as memórias de cálculo do IRPJ e da CSL para considerar os efeitos
daquela provisão, de conformidade com sua movimentação contábil
(constituições/reversões);
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
4
- a parcela devida foi recolhida com os encargos legais aplicáveis, o que é
comprovado pela documentação em anexo a presente Impugnação (fls. 104
a 123, rectius, e-fls. 108/127);
- foram refeitas as memórias de cálculo do IRPJ e da CSL verificando-se que,
além do valor a recolher comentado acima, a Instituição gerou prejuízo fiscal
e base negativa de CSL no encerramento do período (Demonstrativo à fl. 82,
rectius, e-fls. 85 - no valor de R$ 382.569,88);
- se a autuação pertinente a este item no ano-calendário de 1994 foi
devidamente paga e, pelo ajuste às memórias de cálculo daquele período
foram apurados também saldos negativos compensáveis, não há que se
negar esse direito ao contribuinte;
- nos autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-3, foi proferida decisão
autorizando o aproveitamento dos efeitos do expurgo de correção
monetária do IPC/89 (Plano Verão), o que pode ser comprovado através de
Certidão expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, anexa à
presente Impugnação (fls. 125, rectius, e-fls. 129);
- a existência de decisão autorizadora do feito e entendimentos
jurisprudenciais administrativos favoráveis, se mostram suficientes para
garantir a exclusão considerada nas apurações do ano-calendário de 1994 e,
por via de conseqüência, a compensação do prejuízo fiscal e da base
negativa de CSL gerada à época com os resultados positivos do ano-
calendário de 1996;
- mesmo que se pretenda entender que a autuação relativa ao ano-
calendário de 1994 reverteu os saldos negativos em tela, essa compensação
não está vedada enquanto não for julgada a impugnação apresentada para
aquele Auto de Infração (Proc. 13805.005721/96-17), já que o recurso
administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN);
- o Auto de Infração que ora se impugna padece de vício formal, uma vez
que, se há sentença autorizadora do procedimento adotado e está suspensa
a exigibilidade do crédito por força do recurso administrativo, a autuação
somente poderia ser admitida para prevenção de decadência, sem a
exigência de multa de oficio. Não constando do auto de Infração esse
tratamento ou sua fundamentação legal, o mesmo deve ser declarado nulo,
ou quando menos, afastada a aplicação da multa de oficio;
- no tocante à parcela da CSLL não adicionada na apuração do lucro real,
protesta pela nulidade do auto de infração que não contempla o adequado
embasamento legal considerado pelos auditores fiscais para lavrar o auto de
Infração. Com isso, fica prejudicada qualquer argumentação de defesa do
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
5
contribuinte em sua Impugnação, pois que não é possível se defender de
infração que desconhece ter cometido;
- a composição da despesa com CSLL no período (fl. 91, rectius, e-fls. 94) e o
disposto no art. 41 da Lei n° 8.981/1995, informa que procedeu de acordo
com a legislação ao adicionar a parcela de R$ 4.702.727,56 que se refere à
CSL com exigibilidade suspensa por força de liminar obtida na ação judicial
em que questiona a diferença de alíquota da CSL naquele período. Afirma
que o restante da despesa de CSLL não deve ser adicionada, pois que
inexistia previsão legal que vedasse sua dedutibilidade naquele período;
- na elaboração dos cálculos relacionados ao IRPJ autuado, não
consideraram a dedução da CSLL que foi gerada também em auto de
infração, nos períodos em que essa dedutibilidade foi permitida pela
legislação em vigor.
A Colenda Turma de Julgamento de primeira instância decidiu pela manutenção da
exigência tributária, conforme acórdão citado, cuja ementa tem a seguinte redação:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1996
IRPJ. APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO.
Por não provada, mediante apresentação de elementos comprobatórios da alegada
incorreção na apuração da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal, não há
base pra elidir ou modificar o lançamento fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O cerceamento de direito de defesa somente ocorre quando o sujeito passivo teve
prejudicado seu acesso ao processo fiscal, no qual encontram-se as informações
que norteiam o lançamento a ser contestado.
DEDUÇÃO DE OFÍCIO DA CSLL NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. PROVIMENTO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à dedução da CSLL na base de cálculo do IRPJ, assegurado por provimento
judicial, não pode ser exercido na hipótese de lançamento de oficio. Não
escriturada no exercício fiscal competente, essa despesa só poderá ser deduzida,
sob o manto de decisão judicial, quando devidamente paga e contabilizada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
CSLL.
O resultado do julgamento relativo ao IRPJ espraia seus efeitos, no que couber, ao
lançamento da CSLL.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
6
Lançamento Procedente
Ciente da decisão de primeira instância em 17/04/2006 (fls. 204), e com ela não se
conformando, a contribuinte recorre a este Colegiado por meio do recurso
voluntário apresentado em 16/05/2006 (fls. 207), onde apresenta, em síntese, os
seguintes argumentos: [para além dos expendidos em Impugnação]:
(...)
k) que, em relação ao aproveitamento do expurgo do Plano Verão, a
recorrente teve na Ação Ordinária n. 95.0009260-3, o reconhecimento do
seu direito ao aproveitamento do efeito fiscal decorrente do expurgo
inflacionário do Plano Verão. Em janeiro de 1999, foi deferida sentença
concedendo a segurança para reconhecer o direito a correção monetária de
balanço com a utilização do índice de 42,75% para janeiro de 1989. Em
14.10/02, foi proferido acórdão pelo TRF 1a Região dando provimento ao
recurso e reconhecendo também o direito do índice de 10,14% para
fevereiro de 1989. Em 04.06/2003, o Sr. Presidente do TRF 1a Região negou
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. Apresentado Agravo
de Instrumento pela Fazenda, o mesmo teve seu seguimento negado no STJ.
Atualmente os autos se encontram conclusos com o Ministro Relator para
apreciação de Agravo Regimental da União;
(...)
o) que deve ser admitida a dedução integral no ano-calendário de 1996, dos
saldos de prejuízo fiscal e base negativa oriundos do ano-calendário de
1994, uma vez que a parcela de R$ 382.569,88 decorre de ajuste nas
apurações do ano-calendário de 1994 para recolher os valores devidos no
Auto de Infração lavrado àquele tempo sobre a Provisão para Devedores
Duvidosos, razão pela qual deve ser admitida sua compensação nas
apurações fiscais relativas ao ano-calendário de 1996;
(...)” (grifou-se; negritou-se).
3.

Em sede da Resolução em comento, foi proferido o seguinte “voto”, cujo conteúdo,
em síntese, é o seguinte:
“Do voto condutor da decisão recorrida, em relação a matéria questionada pela
contribuinte na presente instância, extrai-se os seguintes excertos:
6.1. Há, entretanto, que se observar que o índice de correção utilizado pela
contribuinte foi de 70,28%, enquanto que o autorizado judicialmente foi de
42,72%, como se depreende do excerto da Certidão de Objeto e Pé (Ação
Ordinária n" 95.0009260-3 ~ Apelação Cível n°2000.01.00.046961-6/DF) à fl.
125, lavrada em 02/06/2000:
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
7
‘O MM. Juiz a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido para
reconhecer o direito das autoras de deduzir como ajuste fiscal, a correção
monetária de balanço de 1989, utilizando como índice, para o mês de
janeiro/89, o de 42,72%, na forma das decisões do eg. Superior Tribunal de
Justiça. Desta decisão, as autoras opuseram embargos de declaração que
foram rejeitados. Desta decisão, as autoras e a Fazenda Nacional
interpuseram recurso de apelação, encontrando-se os autos conclusos ao
Exmo. Sr. Juiz Relator’.
6.2. De fato, parte do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa glosada
em 1994 (correção pelo índice de 42,72%) no processo administrativo n°
13805.005721/96-17 estaria com a exigibilidade suspensa e a parte
correspondente à diferença entre a utilização dos índices de 70,28% e
42,72% seria totalmente exigível.
6.3. Entretanto, em relação ao presente processo, não há como apontar
qual parte do prejuízo fiscal glosado em 1994 (R$ 8.847.152,87) estaria
amparado pelo provimento judicial (calculado utilizando-se o índice de
42,72%), o que seria imprescindível para averiguar, na data do lançamento
em foco, qual parte do crédito tributário lançado estaria com a
exigibilidade suspensa.
6.4. A produção de provas cabe à impugnante, tal como, por exemplo, a
apresentação de Planilhas apresentando o saldo devedor da diferença
1PC/BTNF, acompanhada de Mapas de Correção Monetária donde se
poderia extrair a diferença de correção 1PC/BTNF de cada conta (grupo de
conta) sujeita(o) ao ajuste.
6.5. A documentação que acompanha a peça de defesa, por si só, não
permite determinar se parte do IR e da CSLL aqui discutidos estariam com a
exigibilidade suspensa por referir-se, respectivamente, a prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa formados ao amparo de provimento judicial.
6.6. Em assim sendo, resta prejudicado o pleito da interessada para
afastar, ainda que em parte, a aplicação da multa de oficio, por falta de
comprovação da parcela do crédito tributário que está sub-judice
Como visto acima, a turma julgadora de primeiro grau não chegou a conclusão de
forma definitiva a respeito dos valores indevidamente compensados pela recorrente,
restando dúvidas sobre o montante do tributo eventualmente devido.
(...)
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
8
Assim, tendo em vista a falta dos esclarecimentos necessários para o perfeito
deslinde da questão, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
fiscalização da repartição de origem tome as seguintes providências:
I.
Verifique por meio de confronto entre os documentos apresentados e os
registros contábeis da recorrente, a efetividade dos valores questionados no
presente recurso voluntário;
II.
se digne preparar relatório e quadro demonstrativo da origem dos prejuízos
indevidamente compensados, levando em conta os valores recolhidos pela
contribuinte decorrente da lavratura do auto de infração mencionado, bem
como o indispensável destaque dos valores discutidos judicialmente;
(...)” (grifou-se; negritos do original).
4.

Em atenção à diligência em comento, foi elaborado o seguinte “Termo de Diligência
Fiscal” (TDF-1), de e-fls. 488/492, de que se cientificou a Interessada em 12/04/2013 (e-fls. 775):
“Após a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n.° 06.1.10.00-2012-
00435-8 a empresa recebeu Termo de Intimação em 08/08/2012, documento anexo
(e-fls. 493), que demandava diversos documentos e informações consideradas de
interesse para a efetivação da diligência ora encerrada. A empresa apresentou, após
pedido de dilação de prazo anterior, expediente com data de 18/09/2012,
documento anexo, através do qual traz suas respostas aos itens demandados (e-fls.
498/508). Além das informações prestadas no próprio expediente elenca cinco
anexos que contêm os documentos citados e constam deste processo digitalizado (e-
fls. 509/728).
(...)
De todo o acostado, pode-se chegar às seguintes conclusões: a autuada apurou e fez
uso, a partir do ano de 1994, de uma correção monetária adicional relativa ao
IPC/BTNF total de R$ 8.847.153,79 (valor glosado de oficio). Esse lançamento
alterou sua apuração em 1994, 1995 e 1996. Houve a glosa desses efeitos via auto
de infração em todos os três anos citados, com processos isolados. Em 1994 o
aproveitamento de 100% do saldo CM [correção monetária]/1989 gerou um
prejuízo compensável, de acordo com o entendimento da autuada, de R$
5.836.986,00 (mutatis mutandis, aplicam-se os mesmos resultados da correção
monetária para a apuração da CSLL e sua base de cálculo negativa no período).
Esse valor atualizado pela UFIR em 1995 perfaz R$ 7.148.086,74. Nesse ano-
calendário foi compensado o valor de R$ 6.225.784,09 ( valor glosado de ofício).
Para o ano-calendário de 1996 restou o valor de R$ 922.302,65, ainda oriundo dos
efeitos da correção adicional de 1989. Entretanto, o valor glosado de ofício no
presente auto de infração monta R$ 1.304.872,55. Mutatis mutantis, R$
3.699.067,85 para a CSL.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
9
Esse valor, corresponde ao somatório do saldo da correção de 1989 com a alteração
do resultado após o pagamento do lançamento constante do auto de infração n°
13805-008.988/96-93 relativo à Provisão de Devedores Duvidosos, vide anexo V.
Com base nos dados citados temos as seguintes informações acerca dos efeitos
pretendidos pela empresa autuada quanto ao prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL em decorrência da correção monetária adicional de 1989:

Por outro lado, os efeitos da recomposição da apuração do ano de 1994, advindos
da lavratura do auto de infração n° 13805-008.988/96-93 e de seus recolhimentos
pertinentes, na parte tocante à dedutibilidade da provisão de devedores duvidosos,
no presente auto de infração podem ser assim resumidos:

(...)” (grifou-se).
5.

Tendo em vista a resposta apresentada pela Interessada à diligência supra (e-fls.
776/799), elaborou-se uma segunda Resolução, de no 1101-000.155, proferida em sessão
realizada em 03/03/2015 (e-fls. 865/874), vazada nos seguintes termos, em síntese:
“Apesar da diligência requerida por este colegiado ter sido realizada proficuamente,
todavia, ainda remanescem dúvidas que requerem serem esclarecidas pela unidade
de origem, tendo em vista a Recorrente ter suscitado a seguinte imprecisão
constante do Termo de Diligência Fiscal de fls. 488 e seguintes, nos seguintes
termos:
‘IV COMENTÁRIOS AO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL
O Termo de Diligência Fiscal reconhece a procedência da demonstração da
apuração e composição dos valores autuados, inclusive que a diferença
entre o valor de R$ 7.012.250,23 (considerado com adicionável pela
Fiscalização na apuração do ano-calendário de 1994) e o valor efetivamente
adicionado de R$ 4.702.8727,56 decorre de duas situações: a) R$
530.378,00: CSLL paga em decorrência do Auto de Infração n°
13805.008.988/96-93, relativa à glosa da PCLD no ano-calendário de 1994; e
b) R$ 1.779.144,67, devida em decorrência do expurgo do Plano Real.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
10
Com relação ao valor de R$ 1.779.144,67, referente a CSLL de 1994, a
Diligência confirma se tratar de valor tributável. Consequentemente, fica
reconhecida a procedência da argumentação da Recorrente, de que se trata
de parcela dedutível na apuração do Lucro Real, tendo em vista que em
1996 não existia norma em vigor em sentido contrário, o que foi
equivocadamente desconsiderado pela Fiscalização na lavratura do Auto de
Infração.
Contudo, no Quadro da Pg. 4 Demonstrativo de Utilização do Saldo CM
IPC/BTNF 89 existe uma impropriedade a ser esclarecida. Os valores das três
primeiras linhas do quadro (Valor apurado sem Saldo CM/89, Saldo CM
IPC/BTNF e Valor Apurado com Saldo CM/89), se referem ao seu montante
em UFIR e não em real como aduzido pelo Quadro.
Por esse motivo, o valor da terceira linha Valor Apurado com Saldo CM/89,
corresponde, em reais, aos valores de R$ 7.148.086,74 (IRPJ) e R$
5.007.998,04 (CSLL). E são estes os montantes de IRPJ e CSLL que foram
efetivamente objeto das compensações em 1995 e 1996, indicadas nas duas
últimas linhas do Quadro.’
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
esclarecer a dúvida suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do
Quadro ‘Demonstrativo de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89’, na 3a linha |’Valor
Apurado com Saldo CM/89 | 1994| estarem expresso em UFIR e não em reais como
informado no Termo de Diligência Fiscal, e em caso afirmativo, proceder novos
demonstrativos com os valores efetivamente apurados com a expressão monetária
correta” (grifou-se; negritos do original).
6.

Em atenção à diligência em comento, foi elaborado o seguinte TDF-2, de e-fls.
877/888, de que se cientificou a Interessada em 23/04/2015 (e-fls. 881):
“Entretanto, após verificação do procedimento realizado, mantemos nossa
informação original, reafirmando que se tratam de valores em reais, conforme
considerados em todo o processo, e podemos ver mencionados tais valores em reais,
por exemplo, às fls. 55 e seguintes, 58 e seguintes (AI do IR e CSLL, respectivamente),
fls. 76 (impugnação), ou às fls. 441 (fls. 4 do Volume III, processo digital).
Apenas acrescentamos a linha que atualiza, de acordo com a UFIR, os valores de R$
5.836.986,00 e R$ 4.089.187,00, relativos ao IRPJ e CSLL, respectivamente, para
melhor compreensão da situação descrita por nós, na planilha original. Destarte, o
quadro constante do termo de diligência é refeito, apenas para acrescentar a
atualização do período via acréscimo de linha, da seguinte forma:
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
11

7.

Tendo em vista a resposta apresentada pela Interessada à diligência supra (e-fls.
882/891), bem assim fatos supervenientes que serão descritos, elaborou-se uma terceira
Resolução, de no 1301-000.636, proferida em sessão realizada em 21/11/2018 (e-fls. 1036/1050),
cujo “voto” foi vazado nos seguintes termos, em síntese:
“Mérito
(i) Compensação de prejuízo fiscal - Plano Verão
(...)
Com relação à glosa da parcela do crédito decorrente dos efeitos do Plano Verão, o
Recorrente informou que, em 15/09/2015, transitou em julgado o acórdão proferido
nos autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-3 que declarou a inconstitucionalidade
dos artigos 30, §1°, da Lei 7.730/89 e 30 da Lei 7.799/89, para assegurar o direito do
Recorrente de utilizar o IPC em substituição à OTN/BTN na correção de suas
demonstrações financeiras, com a aplicação dos índices de 42,72% para janeiro/89 e
10,14% para fevereiro/89 (Doc. 01, e-fls. 1028/1033).
Portanto, considerando o trânsito em julgado do acórdão cuja ementa acima se
destacou são legítimos os créditos de prejuízo fiscal (R$ 922.302,67) e de base
negativa da CSLL (R$ 3.316.497,97) utilizados pelo Recorrente no ano calendário de
1996, objeto deste processo.
Em relação ao acima, em Memorando de no. 3036, de 26 de Julho de 2016 a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou às fls. 897 e segs nos
seguintes termos:
Encaminho. a Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e
cumprimento, cópias do mandado de citação/intimação, petição inicial,
sentença e acórdão, referentes, aos autos da ação ordinária em epígrafe,
com tramitação na 1a. Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal,
proposta por BANDEIRANTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Ç LTDA (CNPJ n°
766.59/.531/0001-52).
Solicito a Vossa Senhoria, cumprir a decisão judicial em relação ao processo
n°. 16327.002340/00-32.
Outrossim, na eventualidade de se identificar óbices legítimos ao
cumprimento da determinação judicial, solicita-se seja informado a esta
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
12
Procuradoria para que adote as medidas cabíveis, evitando-se a atribuição
de qualquer responsabilidade civil ou penal por descumprimento.
(...)
Em petição datada de 21 de Maio de 2015 (fl. 882), a Recorrente novamente se
manifestou para alertar :
‘Porém, mais uma vez se equivocou a Fiscalização. Os valores constantes das
três primeiras linhas do quadro Demonstrativo de Utilização do Saldo CM
IPC/BTNF 89 (Valor apurado sem Saldo CM/89, Saldo CM IPC/BTNF e Valor
Apurado com Saldo CM/89) foram mantidos em R$ quando devem ser
expressos em UFIR, exatamente nos termos do Auto de Infração n°
13805.005721/96-17, lavrado para glosar o aproveitamento dos efeitos do
Plano Verão (IPC/89) no ano-calendário de 1994 (a íntegra segue em anexo)’
(...)
Conclusão
Desta forma entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
(i) diante do reconhecimento do direito do Recorrente à aplicação dos índices
referentes ao expurgo do Plano Verão (42,72% para janeiro/89 e 10,14% para
fevereiro/89), nos termos do acórdão transitado em julgado em 15/09/2015 nos
autos da Ação Ordinária n° 95.0009260-0, requer-se sejam os autos remetidos à
Delegacia da Receita Federal para que esta proceda ao acertamento do crédito
tributário em relação ao IRPJ nos exatos termos em que determinado pelo Poder
Judiciário, inclusive no que se refere à CSLL.
(ii) considerando o demonstrado na petição de fls. 882 e segs, esclarecer a dúvida
suscitada pela Recorrente quanto aos valores constantes do Quadro ‘Demonstrativo
de Utilização do Saldo CM IPC/BTNF 89’, na 3a linha |’Valor Apurado com Saldo
CM/89 | 1994|, e, se for o caso, proceder novos demonstrativos com os valores
efetivamente apurados corretamente” (negritos do original; grifou-se).
8.

Em atenção à diligência em comento, foi elaborado o seguinte Relatório Fiscal (RF),
de e-fls. 1053/1068, nestes termos, sinteticamente:
“(...)
[...] elaboramos os cálculos tendo como base a interpretação da convalidação dos
atos praticados pela fiscalizada no ano-calendário 1994, mesmo não tendo sido
autorizada pelo judiciário, tendo como base a decisão transitada em julgado na
Ação Ordinária 95.0009260-3, caso a autoridade julgadora opte por esta
interpretação no julgamento administrativo do processo no 16327.002340/00-32.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
13
Como ficou demonstrado, nos cálculos efetuados por esta diligência, não há que se
alterar valores exigidos a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
no Auto de Infração do IRPJ no presente processo no 16327.002340/00-32, uma vez
que o valor do prejuízo apurado foi totalmente compensado nos anos-calendários
1994 e 1995, não restando saldo para o ano-calendário 1996.
No que se refere a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o cálculo da Base
de Cálculo Negativa da CSLL, permitiu a transferência de R$ 70.658,63 para que
possa ser compensado, na apuração do valor exigido no Auto de Infração de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no processo no 16327.002340/00-
32, no ano-calendário 1996, conforme demonstraremos a seguir.

(...)
No presente relatório, [informa-se que, em resposta ao item ‘ii’ da Resolução em
comento] foram elaborados novos cálculos demonstrando os valores em reais e Ufir,
com a informação de data da mesma e os montantes em reais” (grifou-se).
9.

Cientificada do RF em 29/01/2020 (e-fls. 1071), a Interessada se manifestou às e-fls.
1074/1085. Tendo em vista a resposta, elaborou-se uma quarta Resolução, de no 1301-001.063,
proferida em sessão realizada em 19/10/2021 (e-fls. 1097/1118), cujo “voto” foi elaborado com
base literal na manifestação da Recorrente (a seguir reproduzida), indo pela “conversão do
julgamento em diligência” “[...] para que esta proceda à analise dos argumentos trazidos pela
contribuinte em sua petição de fls. 1.074 e segs e planilhas anexas (arquivo não paginável)”. Em
atenção à diligência em comento, foi elaborado “Informação Fiscal” (IF), de e-fls. 1128/1140.
Cientificada da IF em 05/06/2023 (e-fls. 1142), a Interessada não se manifestou acerca dela.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
10.

O Recurso é tempestivo (e-fls. 209 e 215), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
14
Falta de adição de parcela de despesa de CSL ao lucro real (Infração “2” do Auto
de Infração do IRPJ, com “valor tributável” de R$ 2.309.522,67)
11.

Em atenção à primeira Resolução, de no 1101-00.015, assim se manifestou a
Autoridade Diligenciante, em sede do TDF-1, de e-fls. 488/492 (cuja síntese se encontra no item
“4” deste Acórdão), quanto ao ajuste de PCLD, para o ano-calendário de 1994, no valor de R$
382.569,88, e quanto ao valor recolhido no âmbito do processo no 13805.008988/96- 93, de R$
530.378,00, corroborando as alegações da Interessada:
“Por fim, o anexo V [e-fls. 664/728] traz demonstrativo de cálculo para devedores
duvidosos no ano de 1994 [e-fls. 664], peças do Auto de Infração 13805-008.988/96-
93 [e-fls. 693/712] e telas do SINCOR relativas a este auto [e-fls. 691/692]. Na
descrição dos fatos vê-se que houve lançamento de IR e CSLL nos meses de janeiro a
maio e julho a agosto de 1994; que houve glosa de provisões não autorizadas,
relativo a devedores duvidosos; os valores originais de lançamento foram: IR —
1.211.409,10 UFIR e CSLL —599.500,40 UFIR.
O denominado DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES
DUVIDOSOS, de lavra da empresa, repete as informações contidas no Auto citado no
que toca à apuração após a glosa da provisão, acrescentando os demais meses para
os quais não houve lançamento de oficio, embora houvesse alteração da apuração
final. Com a inclusão do somatório dos demais meses do ano-calendário
encontramos o valor de R$ 382.569,88, a que a empresa denomina saldo negativo
de 1994 a apropriar. Acosta cópia de lançamentos contábeis da provisão [e-fls.
665/686]; parte B do LALUR com os lançamentos destas contas de provisão [e-fls.
687/690]. Planilha contendo os lançamentos de IR e CSLL [e-fls. 713] e os respectivos
DARF [e-fls. 714/720 e 722/728] de pagamento (os quais constam do sistema
SINAL). O somatório do valor recolhido a título de CSLL é R$ 530.378,00 (não
incluídos multa de oficio e juros)” (grifou-se).
12.

Quanto à parcela remanescente, de R$ 1.779.144,67, a que a Fiscalização não se
referiu de modo explícito, a Interessada, em resposta ao TDF-1 (e-fls. 776/799), esclarece que “[...]
esta se refere à parcela de CSLL devida (obrigação a pagar), não havendo, à época do registro,
qualquer hipótese de suspensão de sua exigibilidade. Importante mencionar também que este
valor já foi liquidado na anistia fiscal de 2002”, prevista na Medida Provisória no 38 (MPv).
12.1.
De fato, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até porque,
como informa Unidade local da RFB, a Interessada ficou “[...] sem decisão favorável no processo
no 96.0009092-0”, em que “[...] pleiteava a utilização do IGP-M como indexador nas
demonstrações financeiras para julho e agosto de 1994 ou subsidiariamente de julho a dezembro
de 1994, ou outro índice que a autoridade judicial entendesse ser aplicável em substituição ao
IPCA-a, pleiteando também o direito a promover deduções e compensação de prejuízos que
promoveriam a redução na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurada no ajuste dos anos
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
15
calendário da 1995 a 1998” (e-fls. 803/804), o valor seria tributável e passível de dedutibilidade da
base de cálculo do IRPJ, a teor do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995.
12.2.
Demais disso, como continua informando a própria Unidade preparadora, em
resposta à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, datada de 25/08/2009 (e-fls.
803/807), em Memorando que tem por assunto “Destinação de Depósitos Judiciais na ação
96.0009092-0”, em relação aos benefícios do parcelamento da MPv em comento:
“Nesse sentido foi realizado em 03/10/2002 [rectius, 03/10/2001] um deposito
judicial único de IRPJ e um depósito judicial único de CSLL, correspondente às Bases
de Cálculo discutidas e não declaradas nos ajustes dos anos calendário 1995, 1996,
1997 e 1998. Os valores não declarados de 1995 a 1997 foram apurados de ofício
pela Secretaria da Receita Federal e lançados conforme autos de infração
controlados nos processos administrativos abaixo discriminados.

(...)
A adesão aos benefícios da anistia foi confirmada pela autoridade administrativa
em relação aos processos n° 16327.002342/00-68 e n° 16327.002339/00-53, mas no
processo no 16327.001979/00-18 houve Despacho da Divisão de Fiscalização da
DEINF da 8a região não reconhecendo o direito do contribuinte ao entender que o
pagamento dos valores devidos nos termos da anistia fiscal feria sido insuficiente,
entendimento que se baseou na análise da composição do depósito judicial
promovido pelo contribuinte para o período.
(...)
Em atendimento aos ditames da MP 38/2002 o credito tributário deve ser quitado
ate 31/07/2002, com isenção de totalidade da parcela de multa e da parcela dos
juros incidentes até janeiro de 1999. Desta forma em 31/07/2002 o valor devido
pelo contribuinte nos processos administrativos em análise é composto do principal
lançado adicionado do juros relativos a laxa Selic acumulada de 62,48% no período
de fevereiro/1999 até julho/2002 (vide em anexo extratos de consolidação dos
débitos originais emitidos peio sistema Sicalc).
A quitação se dará pela conversão em renda da União de valores depositados em
03/10/2001 [N. R.: reconhecidos pela Justiça federal, e-fls. 808/811], depósitos
judiciais que também sofreram atualização mensal pela taxa Selic, sendo o
percentual da Selic acumulada no período de outubro de 2001 a julho 2002 de
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
16
27,87% (vide em anexo extratos de consolidação do depósito judicial emitidos pelo
sistema Sicalc)
(...)” (grifou-se).
13.

Neste tópico, portanto, assiste razão à Recorrente.
Compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSL
(Infrações “1” do Auto de Infração do IRPJ, com “valor tributável” de R$ 1.304.872,55, e de CSL,
com “valor tributável” de R$ 3.699.067,85)
14.

Aqui, em resposta à terceira Resolução, de no 1301-000.636, assim se manifestou a
Autoridade Diligenciante, em sede do RF, de e-fls. 1053/1068, antes de proferir como resultado da
diligência o quanto exposto, sinteticamente, no item “8” deste Acórdão, :
“(...)
A infração 001 do auto de infração do IRPJ diz respeito a compensação indevida de
prejuízos fiscais de períodos anteriores, objeto de glosa em fiscalização realizada no
Banco Fidis, nos autos do processo administrativo 13805.005721/96-17.
Enquanto a infração 001 no auto de infração da CSLL, também, tem relação com
glosa nos autos do processo administrativo no 13805.005721/96-17, de base de
cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
É importante analisar o processo 13805.005721/96-17 e Ação Ordinária no
95.009260-3, uma vez que deram origem a parcela da exigência nos autos do
processo no 16327.002340/00-32, objeto da presente diligência fiscal.
No que se refere a Ação Ordinária no 95.009260-3, aproveitaremos a análise Grupo
de Ações Judiciais da Delegacia da Receita Federal em Contagem, em cumprimento
ao Memorando 3598/2015/PGFN/PRFN-DF-1a REGIÃO/DIDE2/COMPR, quando do
transito em julgado da Ação Ordinária no 95.009260-3, emitiu o seguinte relatório:
‘AÇÃO JUDICIAL
1. Trata-se de Ação Ordinária cujo número na origem é 95.00.09260-3, 5a Vara - 1a
Região - Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída em maio/1995.
2. As autoras buscaram garantir o direito, ou melhor, convalidar o procedimento
já adotado na apuração do ajuste do período base de 1994, quando estas
deduziram fiscalmente a correção monetária de balanço de 1989 sem utilização do
índice oficial, mas utilizando a variação do IPC de janeiro 1989 (70,28%),
substituindo a OTN de NCz$ 6,92 pela NCz$ 10,51. Em outras palavras, pretendiam
não sofrer qualquer autuação por terem deduzido da base de cálculo do IR a CSLL
do exercício 1995, ano base 1994, a despesa de correção monetária decorrente do
expurgo observado em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário Plano Verão), como
se fosse ajuste de exercícios anteriores, com todos os efeitos daí decorrentes, tais
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
17
como a dedução das despesas de depreciação e amortização dos bens do ativo
permanente.
3. Em janeiro de 1999 foi proferida Sentença em 1a Instância julgando procedente
em parte o pedido, uma vez que a decisão entende que o índice que melhor reflete
a inflação de janeiro/89 é 42,72 % e não 70,28 % como adotaram as autoras.
4. Em setembro/2002 é reformada a Sentença pelo Tribunal Regional Federal-1a
Região (AP 2000.01.00.04691-6/DF) ao ser dado o provimento à apelação da autora
e deferir-se o pedido de aplicação do índice de inflação de 70,28%.
5. O julgado resta alterado novamente em setembro/2007 após apreciação pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo de Instrumento n° 570.1 16-DF) ao ser
firmado o entendimento de que são plenamente aplicáveis os índices oficiais
estabelecidos para o período de janeiro de 1898, decorrentes da aplicação da OTN
de NCz$ 6,92. Ou seja, foi provido na sua totalidade o Agravo Regimental proposto
pela Fazenda, tendo sido corrigido em abril/2008 o erro material na Redação
publicada setembro/2007.
6. A matéria é ainda alterada mais uma vez em Juízo de Retratação, sendo a decisão
final (com trânsito em julgado em 15/09/2015) proferida em Embargos de
Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo n° 570.1
16-DF para afastar a OTN e aplicar o IPC nos índices de 42,72% em janeiro/89 e
10,14% em fevereiro/89, nos termos já aplicados pela Sentença de primeira
instância.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
7. Conforme esposado na exordial, as autoras deduziram o que entendiam
corresponder à correção monetária de balanço de 1989, utilizando a variação do
IPC de janeiro/89 no valor de 70,28%, da base de cálculo do Imposto de Renda e
Contribuição Social no período de apuração dezembro 1994.
8. Em auditoria fiscal encerrada em maio/1996 procedeu-se ao lançamento do
Imposto de Renda e CSLL que se acompanha no presente processo, valores que
incidiram sobre a exclusão promovida na DIRPJ 95 a título de ‘outras exclusões,
conforme LALUR’ no montante de R$ 8.847.152,87.
9. O valor lançado decorrente da glosa na DIRPJ95 é encaminhado a inscrição em
Dívida Ativa da União em setembro/2008 (inscrição n° 60 2 08 002062-80 e n° 60 6
08 007722-33), inscrições que passam por um período de suspensão de
exigibilidade decorrente de antecipação de tutela em Medida Cautelar Inominada
n° 2008.38.00.022826-0 e Agravo de Instrumento n° 006055214.2010.4.01.0000.
10. A Procuradoria da Fazenda Nacional vem solicitar às folhas que esta DRF se
pronuncie sobre a situação atual da dívida, bem como se há saldo remanescente a
ser cobrado, considerando-se o trânsito em julgado de decisão na ação 95009260-
3.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
18
10 (sic). Consulta ao teor do presente processo revela que a apuração solicitada
nesta data já foi realizada por esta DRF em agosto/2006, antes da inscrição em
DAU, o que se justifica pelo fato de que a decisão que restou definitiva com o
trânsito em julgado em setembro/2015 manteve o entendimento da Sentença de
Primeiro Grau proferida em janeiro/1999. ....’
Frise-se que o relatório acima, elaborado pelo Grupo de Ações Judiciais (GAJ) da
Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG, além de ter efetuado cálculos dos
valores devidos a título de IRPJ e CSLL, sugeriu o cancelamento dos valores inscritos
em dívida Ativa da União, do processo 13805.005721/96-17.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acatou os cálculos do
GAJ/DRF/Contagem e efetivou o cancelamento dos valores inscritos no referido
processo no 13603.005721/96-17.
Em que pese a análise do GAJ/DRF/Contagem/MG, citada anteriormente,
procederemos [à] nova análise da Ação Ordinária no 95.0009260-3. Na petição
inicial, que solicitou a convalidação dos ajustes inflacionários realizados nas
demonstrações contábeis de 1994.
(...)
A legislação tributária só foi alterada de fato, no que se refere aos índices de ajustes
inflacionários do IPC/89, na data do transito em julgado da referida Ação Ordinária
no 95.0009260-3, ocorrido em 15/09/2015. O judiciário não se pronunciou quanto a
convalidação dos atos praticados pela autora no ano-calendário 1994.
Então, só partir de 15/09/2015 a fiscalizada poderia ter realizado os ajustes
inflacionários, como ajustes de exercícios anteriores no artigo 186, § 1o , da Lei n°
6.404/76 e artigos 193 § 1o e 2o e 219 do Regulamento do Imposto de Renda/94,
cuja matriz legal é o artigo 6o , §§ 4o e 5o , do Decreto-lei n° 1.598/77.
Até o transito em julgado da Ação Ordinária no 95.0009260-3, a Fiscalizada somente
poderia escriturar e se apropriar do seguinte percentual de correção:
 Janeiro de 1989 : zero por cento;
 Fevereiro de 1989 : 3,60%.
Assim sendo, são irretocáveis os lançamentos efetuados a partir da glosa dos
ajustes monetários com base no IPC/89, nos processos de exigências referentes aos
períodos 1994, 1995 e 1996.
Entretanto, como já vimos anteriormente, no despacho exarado pelo Grupo de
Ações Judiciais da Delegacia da Receita Federal em Contagem, já houve o
cancelamento da inscrição dos valores exigidos no processo no 13805.005721/96-
17 e não sabemos qual a convicção a ser formada pelos julgadores deste processo
no 16327.002340/00-53.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
19
Logo, continuaremos os cálculos, considerando, a interpretação errônea da
convalidação dos ajustes em 1994 para que os julgadores formem convicção.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
15.

Primeiramente, não pode prosperar a afirmação da Autoridade Diligenciante
quanto ao fato de que o “judiciário não se pronunciou quanto a convalidação dos atos praticados
pela autora no ano-calendário 1994”. O próprio Grupo de Ações Judiciais da Unidade local (GAJ) a
infirma, no item “2” de seu relatório. O mesmo achado do Grupo se colhe da sentença (e-fls.
938/949), especialmente na parte de sua “fundamentação” às e-fls. 945:
“In casu, as autoras efetuaram a dedução da despesa de correção monetária
relativa ao expurgo ocorrido durante o ano de 1989, na apuração da base de cálculo
do Imposto de renda – Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro do
ano-base de 1994, exercício de 1995, com fulcro no disposto no art. 219 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1041/94, requerendo
o reconhecimento pelo Poder Judiciário do seu direito ao ajuste fiscal” (grifou-se).
16.

Ademais, o GAJ informa que a Unidade local já teria refeito a apuração dos débitos,
em 2006, para adequá-los aos índices determinados pelo Poder Judiciário, recomendando à PGFN
o cancelamento dos valores inscritos em dívida ativa, uma vez que “decisão que restou definitiva
com o trânsito em julgado em setembro/2015 manteve o entendimento da Sentença de Primeiro
Grau proferida em janeiro/1999”. Ou seja, quando da elaboração do RF, o resultado prático seria o
mesmo, redundando no recálculo dos mencionados créditos tributários.
17.

Concorda-se, pois, com a Interessada, ao aduzir que “[o] Termo de Diligência Fiscal
de fls. 1.053/1.067 traz considerações sobre questões já decididas no PAF no 13805.005721/96-17
e na própria Ação Ordinária no 95.0009260-3 sobre as quais não há razão para se tecer
comentários”. Afastado, assim, o resultado da “nova análise” levada a efeito pela Autoridade
Diligenciante, passa-se a apreciar o cálculo elaborado pela Recorrente.
18.

A Interessada se manifestou nestes termos, em relação ao RF (e-fls. 1074/1085):
“(...)
No entanto, o cálculo da Fiscalização, além de alguns erros de soma, incorre em um
equívoco capital, ao partir da premissa de que, para exclusão dos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (IPC/89), o Recorrente teria se utilizado do
índice de 70,28%, objeto do pedido formulado na inicial da Ação Ordinária no
95.0009260-3. Confira-se:
‘O ajuste efetuado pela Autora, nas demonstrações financeiras de 1994,
baseou-se apenas com uma petição em uma Ação Ordinária, ou seja, em
documento precário, que não refletia um fato contábil, sem amparo na
legislação tributária e princípios contábeis então vigentes. Em diversos
momentos, em suas petições, recursos e agravos a Autora fundamenta seus
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
20
pedidos na legislação fiscal e contábil, entretanto a referida legislação só é
aplicada a fatos contábeis lastreados em documentação hábil e idônea’.
Tanto na apuração do lucro real, quanto da base de cálculo da CSLL, partiu-se dos
valores lançados pelo Recorrente em sua escrituração contábil, a título de saldo da
correção monetária, para se fazer uma simples regra de três.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, o valor de R$ 8.847.152,87 (‘Outras
Exclusões’) corresponderia, no entendimento da Fiscalização, à utilização integral,
sem qualquer dedução, do índice de 70,28% do IPC; assim, utilizando-se o índice
reconhecido na Ação Ordinária no 95.0009260-0, de 51,73%, o Recorrente teria o
direito de deduzir do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor de R$
6.511.152,42. Confira-se: [...]
A simplificação do cálculo dos efeitos do expurgo na apuração da base de cálculo da
CSLL está demonstrada à fl. 1.064. Confira-se: [transcreve tabela elaborada pela
Autoridade Diligenciante, ‘Apuração da CSLL conforme decisão judicial]
Ocorre que, embora a pretensão inicial do Recorrente nos autos da Ação Ordinária
no 95.0009260-3 fosse mesmo a obtenção da tutela judicial que lhe permitisse
aplicar o índice de 70,28% para a correção do balanço, a aplicação desse percentual
não se deu cumulado com o índice reconhecido, à época, pelo Governo Federal.
Com efeito, ao aplicar o índice real da inflação (70,28%), o Recorrente dele deduziu
o percentual de 12,15%, reconhecido pelo Governo Federal, nos termos do art. 30 da
Lei no 7.799/89, correspondente à variação da OTN de NCz$ 6,17 (dezembro/88)
para a OTN de NCz$ 6,92 (janeiro/89). Confira-se: [transcreve o dispositivo legal]
Desta forma, o índice real de inflação (variação do IPC) de 70,28% deduzido da
variação de 12,15% - oficialmente reconhecida pelo Governo Federal - resulta em
um índice suplementar de 51,83%, conforme cálculo abaixo:

Ao proceder ao expurgo da correção monetária de seu balanço, o Recorrente se
utilizou, originalmente, de um fator multiplicador um pouco maior, de 1,5188
(51,88%), conforme demonstrativo abaixo: [da exclusão em 31/12/1994]
Isso resultou nos seguintes efeitos na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL: [transcreve tabela por si elaborada quanto aos efeitos da exclusão em
31/12/1994 e compensações em 1995 e 1996]
Ao julgar a Ação Ordinária no 95.0009260-3, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu o direito do Recorrente à utilização, na correção das suas
demonstrações financeiras dos índices de 42,72% (janeiro de 1989) e 10,14%
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
21
(fevereiro). Para se alcançar o fator multiplicador a ser aplicado, é necessário
deduzir o índice do IPC reconhecido pelo Governo Federal para fevereiro de 1989 de
3,60%. Assim, chega-se ao seguinte cálculo:

Ao proceder ao expurgo da correção monetária utilizando-se este fator
multiplicador, chega-se aos seguintes valores: [transcreve memória de cálculo em
que a exclusão em 31/12/1994 se reduz a R$ 8.821.809,00].
(...)
A diferença entre os valores do prejuízo fiscal e base negativa de CSL apurada a
partir da aplicação do índice correto, validado pela decisão judicial transitada em
julgado (51,73%) e o índice adotado pelo Recorrente (51,88%) está demonstrada na
planilha abaixo:

Para fins de reformulação do crédito tributário, considerando-se apenas os efeitos
da decisão da Ação Ordinária no 95.0009260-3, nos restritos termos da diligência
determinada por esta C. Turma, os valores a serem considerados são os seguintes:
[transcreve memória de ‘cálculo do tributo exigível’, em que, considerando a
exoneração da ‘Infração 002 do Auto de Infração do IRPJ’, remanesceria autuação
no montante de R$ 7.759,12 a título de IRPJ e R$ 7.162,26 de CSL]” (grifou-se;
negritou-se).
19.

Tendo em vista esta resposta, elaborou-se a quarta Resolução, de no 1301-001.063,
cujo “voto”, como visto, foi elaborado com base literal na manifestação da Recorrente,
requerendo a “[...] analise dos argumentos trazidos pela contribuinte em sua petição”. A IF se
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002340/00-32
22
limitou a “reproduzir fatos do acórdão [rectius, resolução] do CARF”, concluindo que “[d]iante do
exposto acima entendemos ser pertinente as alegações do contribuinte em reconhecer o expurgo
do Plano Verão de 42,72% para janeiro e de 10,14% para fevereiro de 1989, sendo ajustado os
valores conforme cálculos acima”, elaborados pela Interessada, com que se concorda.
20.

Nesse passo, considerando o quanto decidido no tópico anterior e a tabela
elaborada pela Recorrente às e-fls. 1084 e corroborada pela Fiscalização, exonera-se o crédito
tributário de R$ 895.839,68 (= 903.598,80 – 7.759,12) a título de IRPJ e de R$ 846.468,78 (=
853.631,04 – 7.162,26) a título de CSL.
CONCLUSÃO
21.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para cancelar o lançamento nos montantes de R$ 895.839,68 a título de IRPJ e de R$
846.468,78 a título de CSL.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1171
DF CARF MF
Original